Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE PRESO NO PDF II. PRETENSÃO DEDUZIDA PELO SOBRINHO CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita de familiares não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 6o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 reza que a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto é proibida.
3. O sobrinho do agravante foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto; logo não se mostra razoável, tampouco lícito, autorizar o seu direito de visitação ao tio, detido no PDF II.
4. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.